Tribunal: TJDFT
Processo: 0701036-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701036-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS (réu) em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa e reparação por danos morais (Processo no 0048410-78.2014.8.07.0018) proposta por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (autor) em desfavor de JOSÉ ROBERTO ARRUDA, PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, JOSÉ GERALDO MACIEL, FABIO SIMÃO, OMÉZIO RIBEIRO PONTES, RENATO ARAÚJO MALCOTTI, JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA, MÁRCIO EDVANDRO ROCHA MACHADO E DOMINGOS LAMOGLIA SALES DIAS (réus), rejeitou a alegação de prescrição da pretensão autoral, mantendo o curso processual em relação a todos os réus (ID 108758246, do processo de origem). Compulsando os autos de origem, constata-se que contra a referida decisão houve a interposição de outros três recursos distribuídos a este Relator (AI no 701957-57.2022.8.07.0000, AI no 0703034-04.2022.8.07.0000 e AI no 0703888-95.2022.8.07.0000). Registro que o AI no 0703888-95.2022.8.07.0000 teve seu seguimento negado, pois intempestivo. Assim, com o intuito de evitar decisões contraditórias, é recomendável que seja realizado o julgamento simultâneo dos recursos decorrentes da mesma decisão (ID 108758246, do processo de origem). Logo, determino o retorno dos presentes autos para a Secretaria da 6a Turma Cível, que deverá promover a conclusão conjunta deste recurso com o AI no 701957-57.2022.8.07.0000 e o AI no 0703034-04.2022.8.07.0000, quando todos eles se encontrarem aptos a julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 6 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator